Tribunal: TJDFT
Processo: 0733824-97.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-09-26
Data de publicação: 2024-10-04

Ementa:
HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AMEAÇA, PERSEGUIÇÃO E DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS. DECRETAÇÃO DE PRISÃO PREVENTIVA. NECESSIDADE DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. REITERAÇÃO CRIMINOSA. RISCO À INTEGRIDADE DA VÍTIMA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. ORDEM DENEGADA.
1. É admissível a decretação de prisão preventiva em crimes que envolvem violência doméstica e familiar contra a mulher, conforme previsto no art. 313, III, do Código de Processo Penal, sendo a medida adequada quando há evidências de risco concreto à ordem pública e à integridade da vítima.
2. A materialidade e indícios de autoria estão evidenciados pela denúncia oferecida e pelos elementos materiais, incluindo comprovação de ligações, mensagens, depoimentos da vítima e preenchimento do Formulário Nacional de Avaliação de Risco, que apontam uma escalada criminosa e descumprimento reiterado das medidas protetivas anteriormente impostas.
3. A prisão preventiva se justifica pela garantia da ordem pública, em especial para assegurar a proteção da vítima e evitar novas práticas delitivas. A persistência do paciente em descumprir as medidas protetivas e sua conduta persecutória indicam a ineficácia das medidas alternativas previstas no art. 319 do CPP, além de apontar a potencialidade de violência mais grave, conforme avaliado nos fatores de risco constantes no Formulário de Avaliação.
4. O paciente demonstrou desrespeito sistemático pelas decisões judiciais, evidenciando comportamento reiterado de perseguição, ameaça e agravamento dos atos de violência, o que reforça a necessidade de segregação cautelar para evitar consequências mais graves, como o feminicídio, conforme apontado nos autos.
5. A prisão preventiva em casos de violência doméstica, especialmente quando há reiteração de ameaças e agressões, é fundamentada na preservação da integridade física e psicológica da vítima e na proteção da ordem pública.
6. Tendo em vista o histórico de descumprimento das medidas protetivas e a gravidade das condutas delitivas, as medidas alternativas à prisão se mostram inadequadas e insuficientes para conter a conduta criminosa do paciente.
7. Ordem denegada.